Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0713884-20.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de WAGNER RODRIGUES FIGUEIREDO em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 40300558) que não conheceu do agravo de instrumento prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O embargante (id. 40803094) aponta omissão e violação ao art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, porque a referida decisão não observou que a restituição do veículo pelo credor-embargado decorreu, não pela purgação da mora, mas da liminar concedida em sede de agravo. Assevera impossível inferir a ocorrência da purgação da mora, já que, além de não existir depósito judicial de valores em até cinco dias da apreensão do veículo, inexiste nos autos qualquer levantamento de valores pelo credor. Pede o acolhimento dos embargos para o saneamento do vício indicado, a fim de que seja conhecido, processado e julgado procedente o presente agravo de instrumento. Sem contrarrazões (id. 42263609). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Diferentemente do que sustenta o embargante, a decisão embargada é cristalina ao expor suas razões de decidir pelo não conhecimento de agravo de instrumento ante à notícia da purgação extrajudicial da mora no valor integral da dívida pendente, o que evidencia a falta de interesse do credor no prosseguimento da busca e apreensão. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o embargante de interesse recursal pela perda do objeto. Nisso, nenhum vício a sanar, tampouco inobservância ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC Deveras, em relação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a inexistência de afronta quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017. De toda sorte, a decisão embargada mostra-se fundamentada, tendo exposto suas razões e dirimido todas as questões necessárias ao deslinde da causa. Por conseguinte, inarredável o desfecho alcançado na decisão combatida. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator